Tribunal: TJPA
Processo: 0820220-48.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14953 - Adesão a Programa de Parcelamento de Débito
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820220-48.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: RAIMUNDA NONATO DE MATOS LAMEIRA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO CONFIGURADA. LEVANTAMENTO PARCIAL DOS VALORES BLOQUEADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve a constrição de valores depositados em contas bancárias da agravante. A recorrente sustentou que os montantes bloqueados são provenientes de proventos de aposentadoria e remuneração de natureza alimentar, requerendo o levantamento da penhora sobre tais valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se os valores bloqueados nas contas bancárias da agravante possuem natureza alimentar por serem oriundos de aposentadoria e remuneração salarial; e (ii) estabelecer se é cabível a manutenção da penhora sobre tais verbas à luz da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os extratos bancários e comprovantes de pagamento demonstram que os valores constritos decorrem de proventos de aposentadoria e remuneração salarial, identificados pelas rubricas constantes nos documentos juntados aos autos.

4.

O art. 833, IV, do Código de Processo Civil confere proteção à impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria e demais verbas de natureza alimentar, com o objetivo de resguardar o patrimônio mínimo necessário à subsistência digna do devedor.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a relativização da impenhorabilidade salarial apenas em situações excepcionais, desde que esgotados os meios executivos ordinários e preservada a subsistência digna do devedor.

6.

A constrição recai sobre verbas alimentares nos valores de R$ 3.479,93 e R$ 1.259,12, indispensáveis à manutenção da agravante, pessoa idosa, circunstância que evidencia risco ao seu sustento.

7.

A probabilidade do direito encontra respaldo na documentação apresentada, que comprova a origem salarial e previdenciária dos valores bloqueados.

8.

A proteção legal conferida às verbas alimentares impõe a reforma parcial da decisão agravada para permitir o levantamento dos valores referentes ao salário e à aposentadoria relativos ao mês da constrição em diante, mantendo-se o bloqueio sobre ativos financeiros sem natureza salarial.

IV. DISPOSITIVO

9.Recurso parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 19ª Sessão
Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 15 de junho de 2026
.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de instrumento (processo nº 0820220-48.2025.8.14.0000), com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por RAIMUNDA NONATO DE MATOS LAMEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal/PA, nos autos da (
Execução Fiscal processo nº 0000638-12.2009.8.14.0015
), movida pelo ESTADO DO PARÁ.

O Juízo a quo determinou o bloqueio das contas bancárias da agravante nos seguintes termos:

Defiro o pedido de bloqueio/penhora online, via sistema SISBAJUD na modalidade "TEIMOSINHA", referente ao valor de R$ 129.247,31 (cento e vinte e nove mil, duzentos e quarenta e sete reais e trinta e um centavos), para garantir a execução em contas bancárias de titularidade da executada: RAIMUNDA NONATO DE MATOS LAMEIRA, CPF: 430.457.822-72, mediante bloqueio de dinheiro em depósito ou em aplicações financeiras, via SISBAJUD, nos termos do art. 854, CPC.

Em seguida, a agravante peticionou requerendo o desbloqueio, sob a alegação de os valores bloqueados têm natureza salarial, o que foi indeferido pelo juízo, conforme transcrição a seguir:

No mais, em relação ao pedido de desbloqueio da conta da executada, cabe mencionar que não houve bloqueio da conta propriamente dita, mas de valores pontuais a época da constrição, assim, reforço que não houve prejuízo por não haver impedimento de movimentação bancária, excetuando os valores encontrados à época do bloqueio SISBAJUD. (...)

Diante do exposto, INDEFIRO os pedidos de desbloqueio formulado em petição de ID. Num. 151253763, por ausência de comprovação da natureza salarial dos valores bloqueados, bem como em razão a ausência de motivação idônea para desbloqueio dos veículos.

Em razões recursais, a agravante alega que sofreu bloqueio judicial em suas contas nos bancos Banpará e Itaú, onde recebe seus proventos de aposentadoria como professora. Sustenta que os valores são impenhoráveis, por se tratar de verba de natureza alimentar, nos termos do art. 833,
IV
, do Código de Processo Civil (CPC).

Afirma que a manutenção do bloqueio compromete seu sustento e o de sua família, violando o princípio da dignidade da pessoa humana. Assegura que suas alegações estão comprovadas, por meio de extratos, a origem salarial dos valores constritos.

Requer, em sede de tutela de urgência, a suspensão dos efeitos da decisão agravada para impedir o repasse dos valores ao agravado e, no mérito, a reforma da decisão para reconhecer a impenhorabilidade e determinar a liberação integral das quantias bloqueadas. Pleiteia, ainda, os benefícios da justiça gratuita.

Recebido o recurso, o pedido de efeito suspensivo foi deferido.

Em contrarrazões, o Estado pugna pelo não provimento do recurso.

O Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, se manifestou pela ratificação do “desbloqueio integral das quantias cuja origem salarial restou plenamente documentada”.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos legais, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

A controvérsia central reside na possibilidade de penhora de valores depositados em conta bancária, quando estes são oriundos de proventos de aposentadoria e se encontram dentro do limite de proteção legal.

O artigo
833
do Código de Processo Civil estabelece um rol de bens impenhoráveis, visando garantir o patrimônio mínimo necessário à subsistência digna do devedor. Para o caso em tela, destacam-se dois incisos:

Art.
833
. São impenhoráveis:

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º ;

A documentação acostada aos autos, em especial os extratos bancários e comprovantes de pagamento, demonstra que as contas que sofreram constrição recebem valores provenientes da aposentadoria da agravante, conforme contracheques e extratos bancários juntados aos autos em que conta pagamento sob a rubrica “CRED SAL GOV CS 3.479,93” (id Num. 30154384 - Pág. 1 - BANPARÁ) e “REMUNERAÇÃO/SALÁRIO 1.259,12” (id Num. 30154385 - Pág. 2 – ITAÚ).

Tais verbas possuem natureza alimentar e são, em regra, impenhoráveis, conforme o inciso IV do referido artigo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, contudo, tem admitido a relativização da
impenhorabilidade
salarial apenas de forma excepcional, desde que: (i) esgotados os meios executivos ordinários; (ii) demonstrada efetiva capacidade de subsistência digna do devedor com a verba remanescente.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PENHORA SALARIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 11, 489 E 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA. IMPENHORABILIDADE SALARIAL. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. CASO CONCRETO. SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR.
COMPROMETIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. 1. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade, vícios elencados nos arts . 489 e 1.022 do NCPC, sendo forçoso reconhecer que a pretensão recursal ostentava caráter nitidamente infringente, visando rediscutir matéria que já havia sido analisada pelo acórdão vergastado. 2.
A Corte Especial consignou que a impenhorabilidade do salário pode ser mitigada em respeito ao princípio da máxima efetividade da execução, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana
. 3. O Colegiado estadual assentou que a penhora salarial comprometeria a sobrevivência do devedor. Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória, em afronta à Súmula n. 7 do STJ . 4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.

(STJ - REsp: 2202997 MG 2025/0088368-0, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 05/05/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 08/05/2025)

No caso concreto, a constrição judicial recaiu sobre verba de natureza alimentar (aposentadoria) nos valores de R$ 3.479,93 e R$ 1.259,12, essencial à subsistência da agravante, que é pessoa idosa. A manutenção do bloqueio representa, portanto, um risco iminente ao seu sustento, o que configura o
periculum in mora
. A probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) está evidenciada diante da demonstração da alegação mediante contracheques e extratos bancários.

Dessa forma, a reforma parcial da decisão agravada é medida que se impõe para assegurar a proteção legal conferida aos proventos de aposentadoria e ao patrimônio mínimo do devedor.

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO, para permitir o levantamento dos valores depositados nas contas à título de salário, referente ao mês da constrição em diante, permanecendo o bloqueio no que tange aos demais ativos financeiros que não são de natureza salarial, nas contas Banpará 0002011522, e conta: 1136/27809-8 do Itaú.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA),

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 22/06/2026